Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO UNA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA ABSTRATAMENTE AO DELITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. A vítima reconheceu com segurança e presteza o apelante como sendo o autor do roubo, e tal reconhecimento foi corroborado pela prisão em flagrante do acusado e de sua confissão perante a autoridade policial.

3. O fato de o crime ter sido cometido em via pública e em plena luz do dia não é suficiente para valorar desfavoravelmente as circunstâncias do crime.

4. O emprego de faca na ação criminosa, em se tratando de instrumento de grande potencial lesivo, redunda em maior reprovabilidade da conduta criminosa, sendo, portanto, motivo idôneo para exasperar a pena-base.

5. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.